Tribunal: TJPA
Processo: 0803591-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803591-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RANIERY VALE NERI BRANCO, CINTIA PEDRINA PALHETA BALIEIRO

AGRAVADO: LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RUIVO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0803591-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: RANIERY VALE NERI BRANCO E CINTIA PEDRINA PALHETA BALIEIRO

ADVOGADOS: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO E PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

AGRAVADOS: LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RUIVO

ADVOGADO: RAIMUNDO MAURICIO PINTO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE BLOQUEOU A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO CERNE DO LITÍGIO. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - No caso em tela, recorreu-se em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso, a qual determinou a realização de bloqueio do veículo cerne do litígio via RENAJUD, com a finalidade de impedir a transferência do bem à terceiro;

II - Ao menos neste momento processual, a decisão guerreada não merece reforma, eis restar suficientemente comprovado dos autos originários que a venda fraudulenta efetivamente ocorreu. Além disso, no momento em tela, presumir pela boa-fé dos agravantes significaria resolver o processo originário de forma precipitada, visto que tal cognição resultaria em declarar a desobrigação das partes;

III - Além disso, ressalta-se que não há risco da irreversibilidade da medida, eis ter sido fixada apenas no sentido de impedir provisoriamente a alienação do veículo cerne do litígio;

IV - Recurso conhecido e improvido, pela manutenção da decisão monocrática.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803591-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: RANIERY VALE NERI BRANCO E CINTIA PEDRINA PALHETA BALIEIRO

ADVOGADOS: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO E PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

AGRAVADOS: LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RUIVO

ADVOGADO: RAIMUNDO MAURICIO PINTO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
RANIERY VALE NERI BRANCO
e
CINTIA PEDRINA PALHETA BALIEIRO
, contra a decisão proferida pela presente relatora que indeferiu o pleito da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento protocolado em face de
LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RUIVO.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o
decisum
monocrático guerreado deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão do juízo singular que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada e determinou a realização de bloqueio do veículo cerne do litígio via RENAJUD, com a finalidade de impedir a transferência do bem à terceiro. Desse contexto, importante relatar que o caso em tela versa sobre a aplicação de golpe, o qual teria sido realizado pelo Sr. Ubirajara, que teria afirmado aos recorrentes que pretenderia adquirir o veículo como forma de adimplemento de dívida com a agravada. Todavia, conforme se depreende das narrativas litigantes, o suposto estelionatário teria replicado o anúncio do móvel cerne do litígio a valor mais baixo, enganando a agravada que pagou o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Inconformados com a manutenção da decisão interlocutória de piso, os agravantes argumentam em agravo interno
: ''
C
omo se verá a diante, o dinheiro pago pela agravada não foi para os agravantes, mas sim para um estelionatário, em uma conta identificada nos autos como sendo de sua esposa, não tendo os agravantes nenhuma participação nos autos, senão também como vítimas de um golpe. (...)Pelo que se depreende da peça de ingresso apresentada, a agravada apenas declarou ser pobre nos termos da lei para auferir os benefícios da Gratuidade de Justiça, e mais, fundamentando seu pedido com base na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, Lei. 9.099/95 o que não é o caso da Justiça Comum, onde a parte deve comprovar a sua pobreza. Para a concessão do benefício, não mais se considera tão somente a mera alegação na petição inicial, sendo necessário o mínimo de demonstração de indícios da capacidade do requerente, na forma da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula 06). (...)Está evidente Exas., que a agravada transferiu o dinheiro para o estelionatário, diretamente na conta de sua suposta esposa: INGRID DAIANE DE OLIVEIRA, CPF nº 346.917.298-60, titular da conta para onde os R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) foram depositados, e não para os agravantes, que nunca receberam qualquer valor da agravada e muito menos autorizarem esta a fazer pagamento para o Sr. Ubirajara e qualquer outra pessoa. Os agravantes, DONOS DO VEÍCULO, não receberam um único centavo desse dinheiro, e ainda tinham o dever de transferir a posse do veículo à agravada? Obvio que não Exa., mais uma vez ressalta-se, que os agravantes não passam de mais duas vítimas do golpe aplicado (...)Além do que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta patente no caso concreto, de forma invertida, veja-se: trata-se de um veículo, que deprecia diariamente, até o término desta demanda o mesmo não mais valerá o preço de tabela FIPE atual, causando prejuízo para ambas às partes.

Nesse sentido, pleiteiam o provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

De outro modo, não foram oferecidas as Contrarrazões aos recursos interpostos, vide Certidão de ID. 3733457.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

BELÉM, DE DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0803591-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: RANIERY VALE NERI BRANCO E CINTIA PEDRINA PALHETA BALIEIRO

ADVOGADOS: JOSE DE SOUZA PINTO FILHO E PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

AGRAVADOS: LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RUIVO

ADVOGADO: RAIMUNDO MAURICIO PINTO JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurgiu-se as agravantes em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso.

Neste juízo, não observo razão para alterar o anteriormente decidido.

De plano, pelo menos por ora, verifica-se dos autos de origem que não assiste em razão o aludido pelo agravante, eis restar suficientemente comprovado a probabilidade do direito da agravada, visto que a transação pretensamente fraudulenta devidamente ocorreu, conforme se depreende do depoimento dos recorrentes (ID. 15457319, Pág. 5-8). Desse modo, evidente que deverá ser melhor aferido junto a lide de piso a possível responsabilização dos agravantes pelo evento danoso, o que poderá ocorrer com a fundamental dilação probatória. Nesse momento processual, examina-se que resta incontroverso apenas que a autora pagou R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) à terceiro possível estelionatário.

Nesse sentido, correta a decisão interlocutória do juízo singular, eis que apenas impede a venda e transferência do veículo cerne do litígio a terceiro de boa-fé.

É o que compreende a cediça jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. Pretende o embargante a reforma a decisão que indeferiu o pedido de liberação da restrição judicial de veículo. A decisão não merece reforma, porquanto ao menos neste momento processual não é possível presumir a boa-fé do embargante. Ademais, o embargante está na posse do veículo, requerimento que foi deferido pelo juízo recorrido, mas não demonstrou a urgência do pedido de levantamento da restrição constante no registro do bem, nos termos do que exige o artigo 300, do CPC/15, pois limita-se a reiterar os termos do pedido portal apontando genericamente que a restrição existente poderá lhe causar danos graves e de difícil reparação, mas sem demonstrá-los. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento, Nº 70070114541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-04-2017).

De outro modo, cumpre ressaltar que tal entendimento compreende-se em análise provisória da lide, o qual poderá ser modificado pelo juízo de piso caso a dilação probatória demonstre que os agravantes não podem ser de qualquer forma responsabilizados pelo fato jurídico danoso. Assim, denota-se que o exame realizado por este juízo
Ad Quem
é no sentido de aferir se a decisão do magistrado singular fora proferida em consonância ao disposto no art. 300 do CPC/2015.

Ressalta-se, portanto, que conceder o efeito suspensivo pleiteado ensejaria o reconhecimento da desobrigação dos agravantes pelo ocorrido, encerrando precipitadamente o debate jurídico cerne do litígio. Assim, evidente o risco da supressão de instância caso seja concedido o efeito suspensivo cerne do presente recurso de agravo interno.

Para além, observa-se que não há risco da irreversibilidade da medida, eis ter sido fixada apenas no sentido de impedir provisoriamente a alienação do veículo cerne do litígio, medida que poderá ser modificado caso se perceba, ao longo do trâmite processual, pela desobrigação dos agravantes pelo ocorrido.

De outra forma, no que tange a alegação de que a agravada não merece a concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que a análise do alegado deverá ser objeto da análise final do recurso de Agravo de Instrumento, eis que tal argumentação não se encontrava entre o rol dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Da petição recursal, vejamos:

a) Estando presentes o fummus boni iuris e o pericullum in mora, nas narrativas e documentos acostados nos autos, requer-se seja liminarmente deferida a concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo o veículo ser desbloqueado para que a nova proprietária possa efetuar a transferência para seu nome, sem com que os agravantes sejam penalizados por medida extrema, vez que os mesmos têm boas condições financeiras para arcar com eventual condenação futura, conforme documentação anexada;

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão que não concedeu do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

BELÉM, DE DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 25/04/2022